Tribunal: TJDFT
Processo: 0019018-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. RISCO-PROVEITO. LAUDO PERICIAL. DANO DECORRENTE DE CONDUTA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS VERIFICADO EM DETERMINADOS OCUPANTES. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PENSÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORÇÃO À DEPRECIAÇÃO FÍSICA SOFRIDA. PERÍCIA. ANÁLISE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. RAZOABILIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. Diante da existência de interesse econômico no serviço e à luz da teoria do risco-proveito, evidencia-se a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. Precedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">2. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil das empresas demandadas judicialmente – existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">3. Repele-se o pedido de afastamento da reparação material, referente aos danos no automóvel, se a dinâmica do acidente e os demais documentos apresentados, tal como o laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, comprovam a seriedade do evento e a amplitude das avarias, sendo razoável a conclusão do Julgador no sentido de que a recuperação financeira do automóvel não seria viável ante a sua perda total.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">4. A<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"> vítima do evento danoso que sofre incapacidade parcial e permanente para o trabalho faz jus a indenização por dano material no regime de pensão, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades. Precedentes.<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">5. Caso não haja a devida comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, sendo proporcional ao grau da depreciação sofrida. Precedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">6. O pensionamento deve ter como parâmetro o grau de incapacidade que alcançou a vítima, sendo razoável a sua mensuração conforme a depreciação sofrida. Logo, se a análise do valor da pensão decorre dessa apuração, correta a determinação judicial de averiguação do <em style="mso-bidi-font-style:
normal">quantum mediante a realização de perícia médica, em sede de liquidação de sentença, não se havendo falar em sua fixação por dedução, diante da exegese do art. 950 do Código Civil.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">7. <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">As cicatrizes e sequelas na locomoção suportadas por uma das vítimas, conforme esclarecimentos no laudo pericial, configuram danos estéticos, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">8. <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">A ofensa à integridade física e psíquica da vítima decorrente do acidente automobilístico provocado por terceiro configura dano capaz de gerar indenização a título de danos morais e estéticos, perfeitamente cumuláveis.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">9<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Se tais critérios foram devidamente sopesados na instância de origem, repele-se o pedido de alteração do importe outrora arbitrado.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";color:black;background:white">10<span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black;
background:white">. O valor apontado pelo demandante a título de danos morais<span style="color:
black;background:white"> na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de indeferimento do pedido.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">11. <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">Mantem-se a distribuição da sucumbência estabelecida na origem, porquanto observada a proporcionalidade estabelecida no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.

<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">12. <span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif"">Recursos não providos. Sentença mantida.